Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721716-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUAN FELIPE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. MULTIPLICIDADE DE FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83). 2. A análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses), seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável). 3. A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente STJ (HC 498.689/SP) e Câmara Criminal do TJDFT (Acórdão 1226297, EIR 07104944720198070000). 4. Diante da informação de que o agravante progrediu para o regime semiaberto, com benefícios externos, o que também exige comportamento satisfatório, faz-se imperioso o retorno dos autos ao juízo “a quo’ para que examine o requisito do livramento condicional, limitado ao período posterior à eventual decisão que já tenha considerado favorável o comportamento do apenado. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sob o argumento de que a análise do comportamento do apenado para fins de livramento condicional deve abranger todo o período do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003